Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737062-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BARBARA DOS SANTOS NUNES DE PAULO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Bárbara dos Santos Nunes de Paulo foi presa em flagrante em 4 de setembro de 2024, acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 44, III e V, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base na gravidade do delito, envolvendo tráfico interestadual de drogas em grande quantidade. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia fundamentou a conversão da prisão em flagrante para preventiva com base na garantia da ordem pública, afirmando que a quantidade de drogas apreendida e a participação da paciente no tráfico interestadual demonstravam periculosidade e risco de reiteração criminosa. A decisão também rejeitou o pedido de prisão domiciliar, alegando que as crianças da paciente estavam sob os cuidados do pai e da avó, e que Bárbara teria deixado seus filhos para praticar o crime, o que indicaria que ela não seria imprescindível para os cuidados dos menores. A defesa sustenta que Bárbara é primária, sem antecedentes criminais, com residência fixa e que estaria na condição de "mula do tráfico", sendo provável a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei de Drogas). Argumenta que, mesmo com a quantidade de drogas envolvida, a prisão preventiva seria desnecessária, considerando que, em caso de condenação, a pena seria aplicada em regime mais brando, não justificando o encarceramento antecipado. Assevera que a paciente é mãe de dois filhos menores (5 e 10 anos), sendo presumida a necessidade de sua presença para os cuidados com os filhos. Acrescenta que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão de prisão domiciliar para mães não depende de comprovação da indispensabilidade de sua presença, bastando o fato de serem responsáveis por filhos menores. A defesa requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, argumentando a desproporcionalidade da medida frente às circunstâncias pessoais favoráveis da paciente e à aplicação provável do tráfico privilegiado, o que resultaria em uma pena mais branda. Caso a revogação da prisão preventiva não seja acolhida, a defesa requer que a prisão seja convertida em domiciliar, nos termos do artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal (CPP), com base no fato de a paciente ser mãe de filhos menores e não ter cometido crime com violência ou grave ameaça. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que a paciente exercia o papel de mula, não apresentando risco para a ordem pública. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (tráfico de drogas interestadual) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e os indícios de autoria estão testificados pela prisão em flagrante da paciente, que se soma aos depoimentos dos policiais e apreensão de 19 (dezenove) quilos de maconha. Como se nota, a comprovação da materialidade e indícios de autoria aponta para a presença do fumus comissi delicti, sendo despiciente qualquer manifestação conclusiva para o fim de se decretar prisão preventiva, que tem natureza puramente cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva são no seguinte sentido (ID 201429968): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos da presa e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. No caso concreto, o fato se torna mais grave por ser tráfico interestadual. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Deixo de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar diante da informação da autuada de que as crianças estão aos cuidados de familiares próximos - pai e avó, além do fato de a autuada ter deixado as crianças em casa e ter vindo ao Distrito Federal para suposta prática delitiva, o que dá indícios de que não é imprescindível aos cuidados dos filhos.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, contudo, observo que se trata de pessoa sob a condição, em tese, de “mula”, o que não raras vezes não denota, necessariamente, profundo envolvimento com o tráfico. Nesse sentido, observa-se que a paciente não tem qualquer outro incidente penal, o que fomenta tratar-se o presente caso de hipótese, por enquanto, isolada. De fato, a condição de “mula” por si só não é capaz de afastar a legalidade e necessidade da prisão, especialmente porque tal alegação depende de análise aprofundada de provas, o que não é possível na via estreita do writ. Contudo, a possibilidade de um não envolvimento profundo com a senda criminosa, especialmente por não ter nenhum antecedente criminal, somado à necessidade de dois menores, reclama análise mais acurada, especialmente para que os efeitos de uma medida cautelar severa não atinjam violentamente duas crianças que dependem do cuidado de sua genitora. Acrescenta-se, ainda, que sendo a paciente genitora de duas crianças (5 e 10 anos de idade), é presumida a necessidade da mãe em cuidar de seus filhos, pois conforme art. 318, III e V, do CPP, é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (anos) de idade e é mulher com filho até 12 (doze) anos de idade incompletos. Sobre o tema destaco os precedentes deste TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE TRANSPORTAR. "MULA". PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. MÃE SOLO DE QUATRO CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, a paciente é primária, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e a quantidade de drogas apreendida no carro em que estava com mais outras pessoas (cerca de 900g de maconha) não é de grande monta. 3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado à paciente - tráfico de drogas - por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primária, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, constituiu advogada e é mãe solo de quatro crianças de tenra idade (de 6, 4, 4 e 3 anos), as quais necessitam de seus cuidados, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1906833, 07323664520248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo como farol a razoabilidade e proporcionalidade e tendo a paciente residência fixa e demais condições favoráveis, excepcionalmente e em observância especialmente da necessidade dos filhos menores, a hipótese comporta prisão domiciliar na forma do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar. CONCLUSÃO Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para substituir a prisão preventiva de Bárbara dos Santos Nunes de Paulo por prisão domiciliar, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. Solicitem-se informações à Autoridade Coatora. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024 18:22:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator